Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. OFENSAS RECÍPROCAS E PROPORCIONAIS. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.
2. O direito à liberdade de informação, garantido pela Constituição Federal, não é absoluto e irrestrito, encontrando limite no direito à honra e à imagem de quem puder ser atingido pela notícia a ser publicada. Dentre tais limites, encontra-se a necessidade de retratar fatos verídicos, de relevância pública e com adequada forma de transmissão.
3. Se a jornalista faz pedido invasivo e inoportuno ao Réu, pretendendo ter ciência sobre informação sem nenhuma relevância pública, e recebe em resposta frase grosseira e desrespeitosa, não se pode considerar a existência de danos morais indenizáveis, porquanto ambas as condutas foram inadequadas e concorrentes entre si, sendo capaz de romper o nexo de causalidade.
4. As posteriores ofensas proferidas pelas partes em redes sociais foram recíprocas e proporcionais, tratando-se de mero dissabor decorrente da vida em sociedade, não gerando, assim, o dever de indenizar por danos morais.
5. Apelação conhecida e provida. Recurso Adesivo prejudicado. Preliminar rejeitada.